Tribunal: TCU
Processo: 022.961/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais contra o Acórdão de Relação 2.384/2022-1a Câmara que considerou, excepcionalmente, legal o ato de aposentadoria de Mônica Andrade dos Santos Linhares, porém determinou a correção da parcela de quintos incorporada aos proventos da interessada.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais contra o Acórdão 2384/2022-TCU-Primeira Câmara , que considerou, excepcionalmente, legal o ato de aposentadoria em exame e determinou a correção da parcela de quintos incorporada aos proventos da interessada. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta deliberação ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE/MG) e à interessada.